Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707719-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Vistos e etc. Como forma de viabilizar o exame do pedido liminar, faz-se necessário que o agravante, com observância ao princípio da dialeticidade, esclareça, de forma objetiva, qual é o seu pedido diante do que restou decidido na instância de origem, sobretudo porque inexiste nos autos principais, assim como na r. decisão vergastada, qualquer questão envolvendo a alteração de conta para crédito do pagamento do agravante na instituição financeira agravada, ao passo que o pedido liminar interposto consta o seguinte: “(...) o conhecimento do recurso, bem como, liminarmente, a concessão das tutelas recursal de urgência e evidencia, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de reformar in totum a r. Decisão, ora Agravada, para determinar seja mantido o credito do pagamento do Agravante na conta corrente movimentada na instituição ora Agravada ate ulterior decisão de mérito, pós audiência de conciliação, instrução e, que os Autos retomem o seu curso normal, conferindo a este o necessário efeito suspensivo, sob pena de gerar inúmeros problemas de ordem financeira e emocional no suplicante. Fazendo isto estarão distribuindo a costumeira JUSTIÇA.” (ID 33460631. Pág. 12). (Grifo nosso) Prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator